Tribunal: TJDFT
Processo: 0701193-15.2025.8.07.0017
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DO VOO. DANO MORAL. CONFIGURADO. DANO MATERIAL DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela ré contra a sentença que julgou procedentes os pedidos para, solidariamente, condenar as requeridas a pagarem aos requerentes: (i) o valor de R$ 3.524,96 (três mil e quinhentos e vinte e quatro reais e noventa e seis centavos), acrescida de correção monetária pelo IPCA a contar do desembolso (24/01/2024) e de juros de mora pela taxa Selic ao mês a contar a contar da citação; (ii) bem como a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a cada um dos autores, a título de compensação por danos morais, a ser corrigido da data do voo original (24/01/2024) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.
2. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a recorrente aduz a ausência de ato ilícito, porquanto jamais firmou qualquer contrato com a parte recorrida, tampouco realizou o cancelamento unilateral das passagens aéreas. Alega que os danos materiais foram causados por conduta da corré. Pede o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedente o pedido inicial. Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado a título de reparação por dano material.
4. Contrarrazões da parte recorrida pela manutenção da sentença.
II. Questão em discussão.
5. Há duas questões em discussão: a) verificar se é cabível a condenação da companhia aérea ao pagamento de indenização por danos supostamente sofridos pela parte recorrida em razão do cancelamento do voo; e b) apurar se há responsabilidade da companhia aérea pelos eventuais danos materiais suportados pelo consumidor.
III. Razões de decidir.
6. A relação entabulada entre as partes é de consumo, porquanto presentes as figuras do consumidor e do fornecedor de serviços, estando, portanto, sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
7. Em contrato de transporte, o transportador tem o dever de respeitar os horários e o itinerário (roteiro) prefixados, caso contrário, responderá por perdas e danos, nos termos do art. 737 do Código Civil.
8. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, §3.o).
9. No caso, é incontroverso o cancelamento dos bilhetes aéreos, sem qualquer notificação prévia, razão pela qual a parte recorrida teve que arcar com os custos adicionais do pagamento de novas passagens.
10. A recorrente alega que o cancelamento ocorreu por iniciativa do titular das milhas. Contudo, à mingua de provas em sentido contrário, a afirmação encontra-se isolada nos autos, desprovida de qualquer comprovação (art. 373, inc. II, do CPC). A ré não apresentou elementos probatórios capazes de sustentar sua tese, tampouco demonstrou a ocorrência de motivo de força maior que pudesse afastar sua responsabilidade.
11. Assim, competia à parte requerida comprovar a veracidade de suas alegações, ônus do qual não se desincumbiu, nem demonstrou ter adotado medidas efetivas para minimizar os prejuízos suportados pela parte autora.
12. Diante desse quadro, a falha no cumprimento do contrato de transporte, sem qualquer assistência ou justificativa, impõe a responsabilidade da recorrente pelos danos causados.
13. Em relação ao dano material, uma vez comprovado o pagamento (IDs 75340678 - 75340679), a recorrente deve arcar com os valores devidos, nos termos do art. 927 do Código Civil. Isso porque é pacífico o entendimento de que a indenização por danos materiais pressupõe a existência de um prejuízo real e mensurável no patrimônio de quem busca a reparação, conforme dispõe o artigo 402 do Código Civil.
IV. Dispositivo e tese.
14. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099, de 26.09.1995. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
________
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 14; CC, arts. 737, 927, 186 e 402; CPC, art. 373, inc. I e II.
Jurisprudência relevante citada: n/a